Tribunal: TJDFT
Processo: 0727406-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0727406-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA JANINE PEREIRA WINK, GIANE DANIELA PEREIRA WINK, THIAGO FERNANDO PEREIRA WINK, CHARLES EDUARDO PEREIRA WINK AGRAVADO: ANDRADE &amp; FIGUEIREDO LTDA DESPACHO Sem pedido de tutela de urgência. Intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de agosto de 2021